Tribunal: TJDFT
Processo: 0752152-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0752152-09.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO CESAR DA SILVA APELADO: IRENE DA ROCHA CASTRO MELO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de apelação interposta por PAULO CESAR DA SILVA contra a sentença (ID. 72164563) proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada em desfavor IRENE DA ROCHA CASTRO MELO, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em seu apelo, o recorrente comunica o não recolhimento do preparo, uma vez que pede a concessão da gratuidade de justiça. Intimado a apresentar documentos acerca da alegada hipossuficiência, o apelante anexou os documentos que acompanham a petição de ID. 73252772. A apelada apresentou a impugnação ao pedido de gratuidade ao ID. 73482827. É o relatório. Decido. É sabido que a negativa da gratuidade de justiça só deve ocorrer quando evidenciada a falta de pressupostos legais para sua concessão. Consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “a desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente”. (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Portanto, a presunção não é absoluta e admite prova em contrário. Apesar do autor noticiar que se encontra em situação de hipossuficiência, os documentos colacionados aos autos, demonstram que os requisitos para a sua concessão não se mostram presentes. Com efeito, os documentos trazidos com a apelação demonstram uma significativa movimentação financeira, além de transferências via pix para possíveis outras contas abertas em nome do agravante. Explico: No extrato bancário do mês de junho de 2025, consta que o apelante recebeu em sua conta um depósito na ordem de R$ 7.000,00 (sete mil reais), sendo que desse valor, R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) foram enviados para outra conta em nome do apelante, a qual não foi juntada a estes autos. Tal circunstância corrobora com a alegação da apelada de que o recorrente é empresário na área de terraplanagem, e movimenta significativos recursos financeiros. Além disso, não se pode olvidar que a presente demanda recai sobre questões contratuais relativas a imóveis que possuem elevado valor, e se situam em área nobre desta capital federal. Nesse cenário, em que pese os documentos colacionados pelo recorrente, compreende-se que o agravante não se enquadra no conceito de pobreza jurídica para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. SUPERENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Carta Política de 1988, resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. O caput do artigo 98 do Código de Processo Civil aponta como pressupostos para usufruir da benesse aqui tratada a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 3. Esta Turma, em sua maioria, possui entendimento pela adoção do critério objetivo de 5 (cinco) salários-mínimos de remuneração - o mesmo adotado pela Defensoria Pública - para concessão do benefício de Gratuidade de Justiça. 4. Se a parte agravante aufere renda bruta superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), não pode ser considerada hipossuficiente para fins do benefício da Gratuidade de Justiça. 5. Em casos de superendividamento, apesar da soma considerável referente aos descontos compulsórios no contracheque e na conta bancária, não se pode olvidar os recursos advindos dos referidos contratos. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1711738, 07094115420238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no DJE: 19/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Assim, percebe-se que o agravante aufere valores que superam a média nacional brasileira, onde a maioria dos brasileiros recebe, tão somente, um salário-mínimo. Logo, possui condições de arcar com as custas processuais, que são de baixo valor no Distrito Federal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo apelante. Em atenção ao disposto no art. 101, § 2o do Código de Processo Civil, intime-se o recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Após, retorne os autos conclusos para análise meritória. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 05 de agosto de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relatório